Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Considerando as informações prestadas pelo julgador de primeiro grau, que assinalou que "não foram bloqueados quaisquer valores em nome do agravante Hualisson Henrique Dias Silva", e, ainda, tendo em vista que o executado, ora agravante, embora devidamente intimado para que informasse "se foi, de fato, efetivada a constrição, tendo em vista que o sistema BACENJUD, como visto, não apontou o indigitado bloqueio", quedou-se inerte, conforme certidão exarada sob o Id. 38590581, tem-se por configurada a perda superveniente do objeto recursal. De fato, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra a decisão constante no Id. 34965591, que supostamente teria promovido a penhora pelo sistema BACENJUD. Todavia, conforme assinalado, a aludida constrição judicial não foi efetivada, tendo o cumprimento de sentença prosseguido, sem que a decisão agravada produzisse qualquer eficácia. Nesse passo, diante da perda do objeto recursal, impõe-se seja negado seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Por fim, importa consignar que a petição sob o Id. 13478101 diz respeito a outra decisão interlocutória, que, por óbvio, deve ser desafiada por novo recurso, uma vez que este Agravo de Instrumento possui como único objeto o "decisum" de Id. 34965591. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora